Tribunal: CARF
Processo: 10980.723734/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723734/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.330 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/08/2006
PERÍCIA - DESNECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
Deverá restar demonstrada nos autos, a necessidade de perícia para o deslinde
da questão, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência. Não se
verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, cuja necessidade
não se comprova.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Se constatado que a contabilidade não registra o movimento real das
remunerações dos segurados, a legislação autoriza o Fisco a constituir o crédito
tributário por arbitramento, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Presentes os requisitos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, a fiscalização possui,
ao par das demais formas de mensurar diretamente a base de cálculo das
contribuições sociais, as formas indiretas, por expressa disposição legal,
cabendo ao contribuinte o ônus probatório em contrário.
CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA
TOTAL.
SOLIDARIEDADE
PELO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os contratantes respondem solidariamente pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal com as prestadoras de serviço que executem obra de
construção civil pelo regime de empreitada total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723734/2011-99
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723734/2011-99

Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura e Marcelo de Sousa Sáteles
(presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
consubstanciado nos AI's DEBCAD'S nos ;
- 37.341.929-5 (contribuições previdenciárias parte empresa e parte SAT/RAT) no
valor de R$ 58.324,36;
-37.341.930-9 (contribuições previdenciárias dos segurados) no valor de
R$20.242,11;
-37.341.932-5 (multa por deixar de lançar fatos geradores em títulos próprios) no
valor de R$ 15.244,14, e
-37.341.933-3 (multa por apresentar livros contábeis sem as devidas formalidades,
registrando movimento em conta única) no valor de R$ 15.244,14.
De acordo com o Relatório Fiscal (efls. 23/41) os créditos apurados referem-se à
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte, da empresa, dos
segurados, às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e às
destinadas à terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAIS, SESI e SEBRAE). Ainda afirma o
RF que a base de cálculo foi arbitrada por aferição indireta.
Também foram lançadas multas por descumprimento de obrigações acessórias por
deixar a empresa de contabilizar em títulos próprios todos os custos relativos à obra de
construção civil e apresentar livros contábeis que não atendem às formalidades legais.
Segundo a Autoridade Fiscal, em virtude da divergência mão de obra x área
construída e notas fiscais x remuneração declarada em GFIP, concluiu que a empresa não
contabilizou, na íntegra, os valores reais de remuneração dos segurados envolvidos na referida
obra de construção civil.
Cientificado da autuação em 19/07/2011 (efl. 54), o contribuinte apresentou
impugnação e o Acórdão 11-51.468 - 7a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a
autuação retificando nos AI no 37.341.929-5, 37.341.930-9 e 37.341.931-7, o valor do
levantamento AF de R$ 143.765,02 para R$ 61.131,64 e cancelando, por duplicidade, o AI no
37.341.933-3.
Inconformado com a referida decisão o contribuinte apresentou recurso à este
conselho (efls. 223) alegando em síntese:
Preliminarmente argui cerceamento do direito de defesa por rejeição da prova
pericial sem a devida fundamentação;
No mérito aduz a impossibilidade de aferição indireta, tendo em vista a ausência
de fundamentos para o arbitramento e por fim sustenta a ausência de responsabilidade solidária
do dono da obra, tendo em vista tratar-se de contrato de empreitada global, em que o contratado
assumiu integralmente a responsabilidade pelo pagamento e contratação da mão de obra.;
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723734/2011-99

Requer o cancelamento da exigência fiscal e pugna pela cientificação e que as
intimações e publicações sejam feitas em nome do seu patrono, Leonardo Sperb de Paola,
OAB/PR n° 16.015 quanto à data da sessão de julgamento no Conselho deste Recurso, para que
possa comparecer e fazer sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator.
Sendo o recurso tempestivo e estando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em que pesem as razões de fato e de direito trazidas pelo contribuinte durante
todo procedimento fiscal, especialmente no seu recurso voluntário, insta esclarecer que conforme
já devidamente demonstrado na Decisão de primeira instância, o lançamento cumpriu todos os
requisitos legais. Como se verifica dos autos, os fatos geradores de todas as contribuições foram
devidamente explicados, as alíquotas aplicadas e as contribuições devidamente discriminadas,
bem como, os fundamentos legais que sustentam o presente lançamento.
Assim, não procedem as alegação de que houve cerceamento do direito de defesa
e ao contraditório pelo indeferimento do pedido de perícia, não houve qualquer cerceamento
desses direitos, pois, conforme, devidamente enfrentado na decisão de piso, as respostas aos 5
quesitos a serem submetidos ao perito contábil podem ser obtidas pelos documentos (relatório
fiscal e anexos) já constantes nos autos, não tendo sido aditados pela defesa. Referidas questões,
consideradas pela auditoria em seu lançamento, prescindem de análise pericial, uma vez
lastreadas em registros e condutas do contribuinte.
A realização de perícia só se justificaria, se os documentos apresentados não
fossem suficientes para esclarecer eventuais duvidas. O artigo 11 da Portaria MPS n 2 520/2004
estabelece que "a autoridade julgadora determinará de ofício ou a requerimento do interessado,
a realização de diligência ou perícia, quando as entender necessárias, indeferindo, mediante
despacho fundamentado ou na respectiva Decisão-Notificação, aquelas que considerar
prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis".
No presente caso, como os documentos apresentados pela Recorrente e os
analisados pela fiscalização permitem o esclarecimento de todas as dúvidas por ela suscitadas,
torna-se prescindível o seu pedido de prova pericial.
Logo, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Aferição Indireta
O procedimento de aferição indireta de modo algum afasta as outras formas que o
fiscal tem de constituir o crédito tributário. Assim, não há a exclusão de formas de mensurar o
crédito tributário, há um alargamento das possibilidades. Presentes os requisitos da lei, a
fiscalização dispõem de todas as formas de aferimento direito ou indireto do crédito, embora em
um grau menor de relacionamento com a base de cálculo, mas ainda com alguma referencia, é
permitido utilizar.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723734/2011-99

O art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, assim dispunha:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa coresponsável
o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
O parágrafo 4o trata de uma forma particular de cálculo aplicado às construções.
Já o parágrafo 6o tem a disposição que se amolda ao caso sob análise quando menciona que se a
contabilidade da empresa não estiver espelhando a real movimentação da remuneração dos
empregados, dito de outra forma, o fiscal constatou base de cálculos não escrituradas, há a
previsão de que as contribuições serão auferidas por apuração indireta.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de
06/05/99, que, em seu artigo 234, dispõe:
“na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos para a execução
de obra de construção civil, pode ser obtido mediante o cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão da execução da obra, de acordo
com os critérios estabelecidos pelo INSS, cabendo ao proprietário, dono da obra,
incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da
prova em contrário.
Também é nesse sentido a Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, em seu artigo
381:
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações:
(...)
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem apresentados de
forma deficiente.
§ 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 336, 451 e 455, sobre o valor
da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços ou sobre o valor total do
contrato de empreitada ou de subempreitada;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723734/2011-99

II - pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão de
enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída;
III - por outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informações prestadas
aos contratantes em licitação, publicações especializadas ou em outros elementos
vinculados à obra, quando não for possível a aplicação dos procedimentos previstos nos
incisos I e II.
Logo, com base nos dispositivos acima transcritos, correta a utilização do CUB,
como critério para realizar o arbitramento das contribuições previdenciárias ressaltando que as
tabelas são, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON.
Neste aspecto, concordo com a decisão de piso quando afirma que “a fiscalização,
constatando a insuficiência de recolhimento, agiu diligentemente ao efetuar o presente
lançamento fiscal, identificando todos os fatos geradores das contribuições ora cobradas, posto
exercer atividade vinculada, sob pena de responsabilidade administrativa, conforme o disposto
no parágrafo único do art. 142, do Código Tributário Nacional.”
Da responsabilidade solidária do dono da obra
A alteração do art. 31 da Lei n.o 8.212/1991, pela Lei n.o 9.711/1998, não
provocou mudança na sistemática da responsabilidade solidária para os serviços de construção
civil executados por empreitada total.
Na verdade, tais serviços não são considerados cessão de mão-de-obra pela
legislação previdenciária, por força do VI do art. 30 da Lei n.o 8.212/1991 combinado com o art.
220, “caput “ e § 1.o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o
3.048/1999, nos seguintes termos:
Lei n.o 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
(...)
Regulamento da Previdência Social
Art.220. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou
acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o construtor, e este e
aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a seguridade
social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§1o Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a contratação de
construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total
pela obra ou repasse o contrato integralmente.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.330 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723734/2011-99

(...)
Tendo pois, permanecido inalterado o dispositivo que prevê a responsabilidade
solidária do proprietário da obra para com o construtor quanto ao recolhimento das contribuições
relativas aos trabalhadores envolvidos na execução contratual.
A responsabilidade solidária das pessoas jurídicas só é elidida pela comprovação
do recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados,
constante em folha de pagamento ou incluídas em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, bem como pelo recolhimento da retenção de 11% do valor da fatura,
conforme disposto no § 3o do art. 220 do RPS:
§3o A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida:
I- pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou
fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por escrituração
contábil; e
II - pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais
previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
III- pela comprovação do recolhimento da retenção permitida no caput deste artigo,
efetivada nos termos do art. 219.(Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Assim, entendo não merecer reparo a decisão de primeira instância ao manter o
lançamento.
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer do Recurso, Rejeita a preliminar
de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, Negar Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa

Fl. 278
DF CARF MF
Original